Tribunal: TJDFT
Processo: 0719947-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DOCUMENTOS. SIGILO.

I – Os conteúdos dos documentos juntados pela agravada-credora na execução embasada em contrato de prestação de serviços advocatícios não autorizam a decretação de seu sigilo, porquanto não se enquadram na hipótese do art. 189, inc. III, do CPC, uma vez que inexiste divulgação de dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade, ou de dados pessoais, confidenciais e estratégicos que possam ser utilizados para ocasionar prejuízo às partes envolvidas ou a terceiros.

II – A Lei 13.709/18, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, não tem como objetivo autorizar a atribuição de segredo de justiça a documentos que instruam demandas judiciais e que contenham dados pessoais das partes e de terceiros.

III – Agravo de instrumento desprovido.